Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes MARIA DA ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS, ANTONIETA DAL BELLO CAVALHÃES E DILMA SOARES DUPIM. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 19118047, o exequente pugnou pela expedição do precatório (ID: 19759475), não tendo o DF se manifestado, apesar de devidamente intimado (ID: 20373377). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de MARIA DA ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS, ANTONIETA DAL BELLO CAVALHÃES E DILMA SOARES DUPIM, com a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 9 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador